Tribunal: TJSP
Processo: 2094417-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela antecipada – Indeferimento - Empréstimos bancários – Descontos mensais – Limitação dos referidos débitos a 30% dos vencimentos da devedora – Admissibilidade – Natureza alimentar da verba – Recurso provido – Decisão reformada.